Tribunal: TJMT
Processo: 1010875-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010875-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), SINARA ALDRIA WAGNER NOGUEIRA - CPF: 024.787.851-02 (AGRAVADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO ENOXOPARINA DURANTE A GESTAÇÃO - TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO - TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ.

É permitido aos planos de saúde estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente.

É de ser mantida a decisão que determinou a obrigação de fornecimento do medicamento prescrito solicitado em sede de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1010875-63.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: SINARA ALDRIA WAGNER NOGUEIRA

Processo na Origem n.o 1005541-22.2022.8.11.0041

1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATORIO

Agravo
interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação Liminar da Tutela c/c Danos Materiais e Morais que SINARA ALDRIA WAGNER NOGUEIRA move contra UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
(Id. 81856400 – na origem): deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 05 dias, disponibilize o medicamento adequado a patologia de deficiência de D677T (MTHFR), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00.

AGRAVO
: UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO busca, em síntese, a reforma da decisão para o fim de ver afastada a obrigação de fornecer a medicação ao argumento de que se trata de medicamento de uso domiciliar e, portanto, não tem cobertura contratual. Aduz que o contrato cobre apenas medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. Alega a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Assevera que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o medicamento prescrito.

Liminar indeferida (Id. 130717695).

CONTRAMINUTA
(Id. 133747667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu a tutela de urgência.

Nos autos na origem, a autora, ora agravada, relata que é beneficiária do plano de saúde, contrato sob o número 2795988000001007, desde 17.07.2017 (ID 121408967 - Pág. 88).

Alega que é portadora de deficiência da D677T (MTHFP) por homozigose e deficiência da proteína S funcional e antitrobina III, síndrome trombofilíca. Afirma que está grávida de 5 meses e, por conta da deficiência, lhe foi prescrito o uso do medicamento anticoagulante – Enoxaparina, durante toda a gestação (Id. 81531640 – na origem).

Informa que ao solicitar o medicamento ao plano de saúde, teve seu pedido negado ao argumento de que a medicação destina-se a uso ambulatorial e domiciliar, o que fere a Resolução no 465.2021 da ANS (Id. 81531643 – na origem).

A autora moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.

Pois bem.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a operadora do plano forneça a
medicação ENOXAPARINA 40 mg.

No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento, porquanto sua gestação depende do uso do medicamento.

A comprovação da necessidade e da urgência do tratamento foi feita pelo profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição
(Id. 81531640 – na origem).

Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida,

saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada.

Nessa linha esta e. Câmara tem decidido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR PROFISSIONAL MÉDICO – RISCO DE TROMBOFILIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A agravada foi diagnosticada com câncer no ovário esquerdo, conforme laudo médico apresentado no id no 78146339, que também indicou o uso de OXALIPLATINA COM ERIBULINA E BEVACIZUMABE, com necessidade de imediato tratamento, sob o risco de vir a óbito. III - Não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, mormente por se tratar de fármaco de extrema necessidade para a saúde da recorrida”.
(N.U 1005267-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR PROFISSIONAL MÉDICO – RISCO DE TROMBOFILIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A agravada foi diagnosticada com câncer no ovário esquerdo, conforme laudo médico apresentado no id no 78146339, que também indicou o uso de OXALIPLATINA COM ERIBULINA E BEVACIZUMABE, com necessidade de imediato tratamento, sob o risco de vir a óbito. III - Não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, mormente por se tratar de fármaco de extrema necessidade para a saúde da recorrida.
(N.U 1005267-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Posto isso,

se prescrito pelo médico responsável o uso da medicação
ENOXAPARINA 40 mg diariamente durante toda a gestação e até 30 dias após o parto (Id. 81531640 – na origem)
, há de ser mantida a decisão que determinou a obrigação de fornecimento do tratamento solicitado.

Os demais temas suscitados no presente agravo ainda não foram objeto de análise no Juízo de origem, o que impede a sua apreciação nesse momento, sob pena de supressão de instância.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que determinou que a agravante
custeie o fornecimento do medicamento
ENOXAPARINA 40 mg diariamente durante toda a gestação e até 30 dias pós-parto (Id. 81531640 – na origem).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022